Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. execução fiscal. consulta e bloqueio de ativos. falta de citação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida em execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser promovida a busca de ativos financeiros de titularidade dos executados.
III. Razões de decidir
3. Conforme afirmado expressamente pelo magistrado, apoiado em certidão expedida pela Secretaria do Juízo, ainda não foi formalizada a citação dos executados. Anote-se que, em sede recursal, foi facultado ao agravante comprovar a realização do ato citatório, mas não se desincumbiu do ônus imposto.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
11. Teses de julgamento: “1. A falta de citação inviabiliza a pretensão de consulta e bloqueio de valores de titularidade do executado.
__________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: